Tribunal: TJDFT
Processo: 0737529-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. FRAÇÃO MÍNIMA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Configura falta de interesse recursal os pedidos formulados pela Defesa que já foram atendidos na sentença, o que conduz ao conhecimento parcial da apelação.
2. Inviável a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, em razão da quantidade expressiva de substância entorpecente apreendida (dezenove quilos de maconha). 2.1. Considerando as peculiaridades e as circunstâncias do caso concreto, a incluir o tráfico interestadual, mostra-se adequada e proporcional a incidência da redutora na proporção de 1/6 (um sexto) como fixado na sentença.
3. Diante da quantidade da pena imposta, deve ser mantido o regime prisional inicial semiaberto, além de ser inviável e não recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.